Tribunal: STF
Processo: ARE 1578388
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR L. F. S. V. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO E PECULATO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR P. T. C. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO E PECULATO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO, ILICITUDE DE GRAVAÇÃO DO ÁUDIO DA VÍTIMA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O caso
2. Em 25.4.2019, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os agravantes e corréus, policiais civis, como incursos no § 1º do art. 158 do Código Penal (extorsão), por, “consciente e voluntariamente, em perfeita comunhão de ações e desígnios, constrangeram, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, para si e para outrem, a vítima [R.] ao pagamento indevido de, inicialmente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), deixando, após breve negociação, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante grave ameaça, com a promessa de lhe causar mal sério e verossímil, consistente em prendê-lo em flagrante dada a mercadoria de origem criminosa (cigarros oriundos do Paraguai) que possuía, além de não lhe devolver parte da carga que os Denunciados acima citados já haviam subtraído, no valor estimado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) que estavam em seu galpão, além da intimidação de lhe causar mal injusto na medida em que, ostentando a condição de policiais civis, os Denunciados poderiam atentar contra a integridade física da vítima com a utilização de armas de fogo disponíveis à profissão que ostentam” (fls. 2-3, e-doc. 3).

Em 18.11.2019, o juízo da Quadragésima Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ, no processo n. 0200780-21.2018.8.19.0001, fundamentando-se no instituto da emendatio libeli, condenou os agravantes, pelos crimes descritos no § 1º do art. 158 (extorsão) e na segunda parte do caput do art. 312 (peculato desvio) do Código Penal, às penas de “10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) 
dias-multa à razão de meio salário mínimo” (fl. 39, e-doc. 25).

Contra a sentença, agravantes e corréus interpuseram apelação.

Em 20.10.2020, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento às apelações, nos termos da seguintes ementa:
“APELAÇÃO. Artigos 158, §1º, e 312, caput, segunda parte, ambos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69, também desse último diploma legal. Condenação. Decretação da perda do cargo de Policial Civil para todos os apelantes, conforme artigo 92, I, ‘b’, do Código Penal.Absolvição do apelante [A. F. G.], da prática do delito do artigo 344, do Código Penal, e da acusada [A. F. T.], da prática do delito do artigo 342 c/c artigo 29, do Código Penal, ambos com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
RECURSOS DEFENSIVOS. 
PRIMEIRO APELANTE ([B.]). 
Preliminares. 
Inépcia da denúncia: não observância do artigo 41, do Código de Processo Penal, e ausência de descrição da justa causa, especialmente em relação ao delito de peculato, com claro prejuízo ao exercício do direito de defesa e violação do sistema acusatório e do Princípio do devido processo legal (denúncia que deve ser rejeitada no que tange ao crime de peculato, ou até mesmo a nulidade da condenação por este delito a partir das alegações finais). 
Nulidade do depoimento do investigado [R.] (áudio com a suposta confissão e dos elementos arrecadados após sua confecção): ilicitude da gravação efetuada pelo Delegado de Polícia [G. F. G.] com seu próprio aparelho celular (interrogatório sub-reptício realizado sem a possibilidade de perícia e análise efetiva da prova, e sem o alerta sobre os direitos previstos no artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal), o que viola o direito constitucional ao silêncio ou de não autoincriminação (nemotenetur se detegere e Miranda Rules), bem como os Princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da paridade de armas.
Mérito. Absolvição dos delitos, com base na ausência ou insuficiência probatória. Reconhecimento da participação de menor importância. Revogação da prisão preventiva, ou substituição pela prisão domiciliar, ou ainda, aplicação de medidas cautelares alternativas: pandemia de Covid-19 (com alto índice de transmissibilidade) e Resolução CNJ nº 62/2020, além do excesso de prazo (artigo 316, do Código de Processo Penal), sob pena de violação da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, assim como dos Princípios constitucionais da liberdade e do devido processo legal. 
SEGUNDO APELANTE ([L. F. S. V.]).
Preliminares. 
Nulidade do processo, com a declaração de inconstitucionalidade (incidenter tantum) do artigo 83, do Código de Processo Penal, ou sua interpretação conforme a Constituição, afastando-se a incidência da prevenção: violação da ordem constitucional e democrática, bem como da estrutura acusatória. 
Nulidade do processo, com o reconhecimento da incompetência do Juízo de Direito da 40ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ou afastando-se a prevenção: violação dos Princípios do juiz natural e da livre distribuição, não havendo conexão probatória entre os presentes autos e o Processo nº 0152769-58.2018.8.19.0001, e parcialidade da Magistrada.
Nulidade da denúncia: inépcia, não observância do artigo 41, do Código de Processo Penal e do artigo 1º, III, da Constituição Federal, e ausência de justa causa. 
Nulidade da gravação efetuada pelos dois Delegados da Corregedoria de Polícia Civil – COINPOL – ([M. F. R. e G. F. G.]), e das provas dela derivadas: violação do artigo 6º, V, do Código de Processo Penal, bem como do artigo 5º, LVI e LXIII, da Constituição Federal (direitos ao silêncio, direito a não autoincriminação e à assistência da família e de Advogado).
Nulidade da prova decorrente da mídia: ausência de sua fonte, com a quebra da cadeia de custódia e violação dos Princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas (áudios desconexos e não periciados).
Nulidade de todas as provas que decorram de diligência investigatória fundamentada na Lei 12.850/13, devendo ser excluídas dos autos, especialmente as provas presentes a partir de fl. 199, do Apenso II: ausência de autorização judicial prévia e diploma legal (de caráter restritivo) que não se aplica aos delitos em exame.
Mérito. Absolvição dos delitos, por ausência ou insuficiência probatória. Atipicidade das condutas. Desclassificação do delito de extorsão para o de concussão, com a aplicação das penas mínimas. Reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva, com a aplicação das penas mínimas. Fixação das penas no mínimo legal, especialmente no delito de extorsão. Afastamento da pena acessória de perda do cargo. Isenção do pagamento das despesas processuais.
TERCEIRO APELANTE ([P. T. C.]). 
Preliminares. 
Revogação da prisão preventiva, ou aplicação das medidas cautelares alternativas (artigo 319, I, IV, VI e VIII, do Código de Processo Penal): reconhecimento da ilicitude da prisão, em razão do excesso de prazo e sem a devida fundamentação, além de que deve ser observado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Ilicitude das gravações feitas com [R. S. S.] pelo celular pessoal do Delegado [G. F. G.], sequer periciadas: violação do direito de não autoincriminação e do direito ao silêncio e assistência, não observando o Miranda Warnings.
Ilicitude das gravações produzidas com a quebra da cadeia de custódia da prova: violação dos Princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.
Cerceamento de defesa em relação ao pedido de condenação do acusado nas penas do crime de peculato: violação do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, tratando-se de denúncia inepta nesta parte, que não poderia ser recebida.
Mérito. Absolvição dos delitos, com base na ausência ou insuficiência probatória. Desclassificação do crime de extorsão para o delito de concussão. Redução das penas-base ao mínimo legal: bis in idem. 
QUARTO APELANTE ([A.]). 
Preliminares. 
Nulidade do processo a partir da resposta à acusação: artigo 564, IV, do Código de Processo Penal.
Nulidade do processo: total ‘Inépcia’ da sentença. Outros argumentos: [R.] não foi alertado no momento de sua prisão em flagrante sobre o que consta no artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal; Magistrada agiu com clara parcialidade, violando a cadeia de custódia das provas e o Princípio do devido processo legal; ausência de Laudo Pericial, com a violação dos Princípios da ampla defesa e do contraditório, e com a quebra da cadeia de custódia das provas.
Mérito. Absolvição dos delitos, com base na ausência ou insuficiência probatória. Atipicidade das condutas: ausência das elementares dos tipos penais. Desclassificação do crime de extorsão para o delito de concussão. Fixação das penas no mínimo legal. Afastamento da pena de perda do cargo. Isenção do pagamento das despesas processuais. Concessão do direito de apelar em liberdade. 
1. Preliminares. Rejeição. Para invocação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, deve-se demonstrar, de forma concreta e devidamente comprovada, o efetivo prejuízo para a Defesa e/ou acusado, consoante o Princípio do prejuízo, nos moldes dos artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal, e conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o que não ocorreu em qualquer das situações suscitadas.
        1.1. Tese preliminar dos Apelantes [L., P. e B.] de inépcia da denúncia. A inicial acusatória preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, vez que descreve condutas, em tese, tipificadas em lei como criminosas, bem como suas circunstâncias, mesmo que de forma homogênea, cujo detalhamento é passível de ser apurado durante a instrução criminal, mas que se mostram suficientes ao exercício do direito de defesa, à consideração, inclusive, de que nessa fase processual prevalece o Princípio do in dubio pro societate. Com efeito, aponta as condutas típicas de extorsão majorada e de peculato-
-desvio, contendo elementos que revelam a ocorrência desses crimes (ainda que inicialmente não constasse a capitulação correta do último delito – o que somente foi requerido em sede de Alegações Finais ministeriais –, sendo perfeitamente possível e aceita em nosso ordenamento jurídico a hipótese de emendatio libelli, a teor do artigo 383, do Código de Processo Penal, implementada e devidamente fundamentada na sentença, com latente justa causa (prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria), de acordo com os elementos de convicção que acompanham o Inquérito Policial. Não se estava a exigir a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada integrante, bastando, consoante reiterada jurisprudência da Corte Superior, a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório.
        1.2. Tese preliminar do Apelante [L.], de nulidade do processo, com o reconhecimento da incompetência do Juízo de Direito da 40ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ou afastando-se a prevenção. Se o caso em exame apresenta conexão instrumental ou probatória (segundo reza o artigo 76, III, do Código de Processo Penal) entre os delitos imputados aos ora acusados e o crime de receptação qualificada apurado no Processo nº 0152769-58.2018.8.19.0001 (em que figura como réu [R. S. S.] – vítima do crime de extorsão majorada do presente caso –, preso em flagrante no mesmo contexto fático), não há que se reconhecer incompetência do Juízo a quo (ou afastamento da prevenção), hipótese rechaçada e coerentemente fundamentada na sentença. As circunstâncias fáticas estão interligadas, sem sombra de dúvidas, até porque a comprovação de que a aludida vítima [R.] comercializava cigarros contrabandeados influencia no esclarecimento sobre a motivação da extorsão praticada pelos ora acusados, sendo certo que, a prova sobre a origem espúria da carga será considerada em ambos os processos, pelo que, em relação ao crime de extorsão majorada, será levado em conta o desvalor da conduta dos apelantes (devidamente condenados) de subtrair parte da mercadoria para posterior revenda.
        1.3. Tese preliminar do Apelante [L.], de nulidade do processo, com a declaração de inconstitucionalidade (incidenter tantum) do artigo 83, do Código de Processo Penal, ou sua interpretação conforme a Constituição, afastando-se a incidência da prevenção. O Instituto da competência por prevenção, previsto no artigo 83, do Código de Processo Penal, é amplamente aceito pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, ainda que haja certos questionamentos por parte da doutrina pátria. Sabe-se do advento da Lei 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’) instituindo, entre outras providências, o denominado Juiz das Garantias, no entanto, por força de decisão da Colenda Suprema Corte (Medida Cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305), da lavra do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, a aplicação das regras relacionadas a tal figura está suspensa, pelo que não se pode ter por inconstitucional o sistema processual vigente, muito menos o aludido artigo 83, do Código de Processo Penal. Convém lembrar que, em sede pré-processual o Magistrado não atua com caráter investigatório, mas, simplesmente, supervisionando a fase de inquérito da persecução penal e assegurando, sobretudo, o exercício dos direitos e garantias fundamentais, além de agir sempre que provocado e sem qualquer ingerência na produção de provas, tudo de acordo com nosso sistema acusatório. Ao final, saliente-se que, as Defesas não arguiram, em momento oportuno e de forma tempestiva, a incompetência do Juízo e/ou suspeição da Magistrada (em tese, por ausência de imparcialidade, nesse último caso), na forma dos artigos 95 e seguintes, do Código de Processo Penal, sendo clara a ocorrência da preclusão, especialmente levando em conta o que disciplina o verbete sumulado nº 706, do Colendo Supremo Tribunal Federal.
        1.4. Teses preliminares dos Apelantes [L., P. e B.], de nulidade das gravações efetuadas com [R. S. S.] pelos dois Delegados da Corregedoria Interna da Polícia Civil – COINPOL (Dr. [M. F. R.] e Dr. [G. F. G.]), e das provas delas derivadas. No caso, [R. S. S.] prestou suas declarações – gravadas por um dos Delegados (transcritas nos autos principais) – de forma espontânea e consentida, na qualidade de vítima do delito de extorsão majorada (praticado pelos ora acusados), e não como investigado/interrogado (sequer tratando-se de ‘entrevista travestida de interrogatório’, como querem fazer crer as nobres Defesas), de acordo com a prova oral colhida, sendo certo que, a inquirição não se ateve à origem da mercadoria ou ao desempenho de sua atividade comercial, restando firme que, o objetivo era apenas confirmar ou não a audaciosa empreitada delitiva dos citados Policiais Civis. Claro, ainda, que, os referidos Delegados de Polícia em nenhum momento fizeram perguntas no intento de incriminar a referida vítima [R.] e sempre frisaram que tais informações seriam utilizadas pela Corregedoria Interna da Polícia Civil. Atente-se, também, que, as aludidas gravações ratificaram as informações detidas previamente pela Corregedoria, no sentido de que Policiais Civis estariam praticando delito de extorsão, e que já havia investigações e diligências em andamento permitindo a identificação de testemunhas e dos ora apelantes, de forma totalmente independente aos relatos da vítima [R.]. E, mais uma vez, se as gravações foram consentidas por este, prestando-se a contribuir voluntariamente com a investigação (já que receava ser novamente vítima dos ora acusados), consoante depoimento prestado em Juízo pelo Delegado de Polícia Dr. [M.], não há que se reconhecer ilicitude ou ilegalidade (levando em conta especialmente os Princípios da proporcionalidade e razoabilidade), como querem as Defesas, por mera estratégia. Ademais, no Brasil não existe o denominado ‘Miranda Warnin’ do Direito Norte-americano, segundo o qual, a Polícia, ao custodiar o indivíduo deve, desde logo, informá-lo de que pode ficar calado. De forma diversa, aqui se adota a nota de garantias constitucionais, entregue ao custodiado em sede policial, no momento da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o que certamente foi implementado no Processo nº 0152769-58.2018.8.19.0001 (em que figura como réu [R.], diferentemente deste caso, no qual se trata de vítima do delito de extorsão majorada), não se podendo exigir, inclusive, que Policiais cientificassem os acusados sobre seu direito ao silêncio no momento da prisão.
        1.5. Teses preliminares dos Apelantes [L. e P.], de nulidade da prova decorrente da mídia, ou de ilicitude das gravações produzidas com a quebra da cadeia de custódia da prova. Se o áudio da vítima [R.] – gravado, de forma consentida, no aparelho de telefone celular pessoal do Delegado de Polícia Dr. [G. F. G.] – foi devidamente registrado e transferido para mídia própria, como consta nos autos, e teve seu conteúdo de gravado, sendo disponibilizado para as Defesas durante toda a instrução criminal (como bem salientado pela fundamentada sentença recorrida), não há como admitir a tese de quebra da cadeia de custódia da prova – perfeitamente observada, diga-se de passagem –, revelando-se, ainda, as teses de descontinuidade ou extravio de provas, como infundadas. Além disso, eventual medida de apreensão de tal aparelho celular se revelaria de cunho desproporcional e desarrazoável, até porque não houve qualquer impugnação sobre sua legitimidade, legalidade e/ou autenticidade durante a instrução criminal, cabendo lembrar que, até prova em sentido contrário, a degravação se reveste da presunção relativa de legitimidade/legalidade.
        1.6. Tese preliminar do Apelante [L.], de nulidade de todas as provas que decorram de diligência investigatória fundamentada na Lei 12.850/13, especialmente as provas presentes a partir da fl. 199, do Apenso II. Todos os dados cadastrais telefônicos, ainda que resguardados de certo sigilo (e não absoluto) – distintos do sigilo das comunicações telefônicas (interceptação e escuta telefônica, regidas pela Lei 9.296/96), que resguarda o teor das conversas transmitidas, necessitando de decisão judicial prévia –, compreendem um conjunto de informações objetivas fornecidas pelos usuários de um serviço e sistematizadas em registro (de fácil acesso por meio de armazenamento) no banco de dados das companhias telefônicas, Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado (tais como, por exemplo, chamadas telefônicas pretéritas, data e horário das chamadas telefônicas, número do telefone contatado, duração da chamada telefônica, informações sobre as ERB’s – Estações Rádio-Base- etc.). No presente caso, mostra-se perfeitamente possível, necessário e adequado o acesso a tais dados cadastrais pelas Autoridades Policiais, com claro intuito de contribuir para a eficiência, eficácia e efetividade da investigação criminal (na forma do artigo 6º, III, do Código de Processo Penal) e de futura persecução penal (se for o caso), estando amparados ainda nos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem a revelação de qualquer teor de comunicação telefônica, além de se tratar, os aludidos registros, de dados estanques ou estáticos, bem como presente o interesse público relevante, valendo salientar a decisão judicial presente em fls. 12/13 do Anexo 1 (autos apensos), autorizando a quebra do sigilo de histórico de comunicações telefônicas e dados cadastrais de determinados terminais telefônicos, além do histórico de chamadas efetuadas e recebidas, e das ERB’s.
        1.7. Tese preliminar do Apelante [A.], de nulidade do processo a partir da resposta à acusação. Tal argumento defensivo não possui qualquer cabimento, porquanto as gravações consentidas pela vítima [R.] somente ratificaram as informações detidas previamente pela Corregedoria, no sentido de que Policiais Civis estariam praticando delito de extorsão, e que já havia investigações e diligências em andamento, permitindo a identificação de testemunhas e dos ora apelantes, de forma totalmente independente aos relatos daquela. E mais, respeitados os Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como já mencionado, o referido áudio da vítima [R.] restou devidamente registrado e transferido para mídia própria como consta nos autos, e teve seu conteúdo degravado, sendo disponibilizado para as Defesas durante toda a instrução criminal. Além disso, eventual medida de apreensão de tal aparelho celular para fins de perícia, etc., se revelaria desproporcional e desarrazoável, até porque não houve qualquer impugnação sobre sua legitimidade, legalidade e/ou autenticidade durante a instrução criminal, cabendo rememorar que, até prova em sentido contrário, a degravação se reveste da presunção relativa de legitimidade/legalidade.
        1.8. Tese preliminar do Apelante [A.], de nulidade do processo, por ‘inépcia’ da sentença. A bem fundamentada sentença recorrida levando em conta toda a prova oral colhida e os elementos técnicos obtidos durante a complexa investigação policial, especialmente diante da quebra do sigilo de histórico de comunicações telefônicas e dados cadastrais de determinados terminais telefônicos dos apelantes, entre outros indivíduos, além de seus históricos de chamadas efetuadas e recebidas, e das ERB’s, não havendo como admitir a tese de impropriedade ou ‘inépcia’.
        1.9. Tese preliminar dos Apelantes [L. e A.], de parcialidade da Magistrada a quo. Ausência de qualquer elemento concreto (sequer devidamente demonstrado pelas Defesas), que evidencie a contaminação da imparcialidade da ínclita Magistrada de primeiro grau mas, ao revés, um brilhante trabalho na condução de toda a instrução criminal, de forma diligente e eficiente, procurando sempre resguardar os Princípios da duração razoável do processo e da celeridade. Por outro lado, as Defesas não arguiram, em momento oportuno e de forma tempestiva, a sua suspeição (por ausência de imparcialidade), na forma dos artigos 95 e seguintes, do Código de Processo Penal.
2. Mérito. Se a materialidade e a autoria dos crimes de extorsão majorada e peculato-desvio restaram comprovadas, a primeira, pelas peças técnicas acostadas aos autos, e a segunda, pela prova oral produzida no decorrer do processo, tanto na fase inquisitorial, como em Juízo, fornecendo detalhes sobre a dinâmica dos delitos, e apontando com exatidão a veracidade dos fatos narrados na denúncia, impossível a absolvição, seja por ausência ou insuficiência probatória, ou ainda pela atipicidade das condutas. A jurisprudência é pacífica e consolidada em que o depoimento da vítima, nos crimes patrimoniais, possui maior relevância, não havendo que se reconhecer mera vingança de sua parte ao apontar seu algoz, mas, apenas, interesse de apresentar os culpados pelo crime. Incidência do verbete sumulado nº 70, desse Tribunal. 
3. Não há amparo à tese das Defesas dos apelantes [L., A. e P.], de desclassificação do delito de extorsão para o de concussão. Se o funcionário público se utiliza de violência ou grave ameaça para obter vantagem indevida, como ocorreu na hipótese, ele pratica o delito de extorsão, e não o de concussão, segundo o entendimento dos Tribunais Superiores. Atente-se que, a vítima não se sentiu coagida por mero temor funcional, mas em virtude de ameaça contra sua liberdade e, principalmente, contra sua vida, caso não cedesse às exigências dos acusados, como bem fundamentado na sentença recorrida.
4. Impossibilidade de reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva, com a aplicação das penas mínimas – como pretende a Defesa do apelante [L.] –, porquanto comprovada a pluralidade de condutas (não se tratando de delitos de mesma espécie), praticadas em contextos fáticos distintos (sem qualquer relação de continuidade), com desígnios autônomos e clara progressão criminosa.
5. A fixação das penas-base envolve análise subjetiva, devendo o Magistrado dosá-las dentro dos vetores do artigo 59, do Código Penal. No caso, os ora recorrentes apresentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente pelo modus operandi específico, impondo manter suas penas-base acima do mínimo legal, em atenção às peculiaridades concretas,de acordo com a teoria mista da pena, e por respeito aos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer bis in idem (como quer fazer crer a Defesa do apelante [P.]),por não se tratar o caso em comento de delito de concussão, estando correta a aplicação da causa especial de aumento de pena do delito de extorsão em seu patamar mínimo. Vale salientar que, nosso Estado vivencia o assolamento de organizações criminosas das mais diferentes estirpes, com suas entranhas espalhadas, inclusive, pelos mais diversos ramos governamentais e seus Poderes, e com efeitos nefastos, convivendo sua sociedade com seus mandos e desmandos, gerando grande clamor social, de forma a merecer uma resposta firme e forte dessa Corte fluminense, responsabilizando legalmente seus infratores, especialmente porque o caso envolve a prática de delitos por Policiais Civis, condutas repugnantes que não se compactuam com um Estado Social e Democrático de Direito e com a defesa do bem comum.
6. Descabimento do reconhecimento da participação de menor importância para o apelante [B.], em razão da prova oral colhida e da prova técnica produzida, as quais demonstraram, de forma cristalina que, os acusados agiram cada qual exercendo papel fundamental em toda a empreitada delitiva, com planejamento prévio e clara divisão de tarefas.
7. Pleitos defensivos de [L. e A.], de afastamento da perda do cargo público inviável de acolhimento, estando devidamente fundamentada, no ponto, a sentença, que o impôs de maneira proporcional, razoável e, sobretudo, adequado ao caso em comento e aos delitos por eles cometidos, e como resposta mais justa à sociedade, tratando-se de um dos efeitos da sentença condenatória, de forma não automática, tudo em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante.
8. Não se credenciam à admissão os pleitos defensivos de concessão do direito de apelar em liberdade ou de revogação da prisão preventiva, ou sua substituição pela prisão domiciliar, ou ainda aplicação das medidas cautelares alternativas, porquanto inalterados os motivos determinantes das prisões cautelares preventivas dos acusados, necessárias para a garantia da ordem pública, não havendo qualquer alteração fática para ensejar sua liberdade (cabe lembrar que, o apelante [A. F. G.] está em prisão domiciliar, em virtude de seu quadro clínico, consoante a sentença recorrida). Na presente hipótese, os crimes de extorsão majorada e peculato-desvio são imputações graves, ostentando os acusados, circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de que usaram da função pública, como Policiais Civis, para se locupletarem ilicitamente, extorquindo quem deveria ser preso em flagrante, evidenciando a gravidade concreta de suas condutas e a latente periculosidade daqueles (gerando acentuada intranquilidade coletiva), diante do modus operandi específico. Por outro lado, o fato de estarmos sofrendo uma pandemia, em virtude do COVID–19, não significa que devam ser todos os acautelados colocados em imediata liberdade, sendo certo que, a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, preleciona que devem os Magistrados priorizarem aqueles que estão sujeitos a regimes prisionais menos gravosos, os idosos, as gestantes e lactantes, bem como os portadores de graves enfermidades. A matéria foi levada ao Plenário do STF na Sessão do dia 18/03/2020, oportunidade em que se assentou entendimento de que, as situações de risco devem ser analisadas caso a caso. Nesse sentido, foi publicada a Portaria Interministerial nº 07, de 18 de março de 2020, dispondo sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional, em que não há quaisquer determinações para liberação das pessoas encarceradas, ainda que sujeitas a prisão domiciliar. Soma-se a Recomendação MPRJ nº 009, de 27 de março de 2020, feita à SEAP, com o objetivo de fornecimento regular de equipamentos de EPI (máscaras, luvas, álcool gel, papel toalha, kits de higiene), garantia de coleta de testes rápidos destinados ao sistema prisional para COVID-19, garantia de recursos humanos para aplicação dos testes, além de procedimentos ligados ao acautelamento, transporte e restrições à movimentação de presos no período da pandemia, de acordo com protocolos da OMS e do Ministério da Saúde. Além do mais, permitir a liberdade de presos para que depois retornem ao sistema prisional, torna ainda maior o risco de contágio do vírus. No caso em análise, os acusados não estão no grupo de pessoas de alto grau de risco em caso de contaminação, não havendo qualquer fundamento para tanto em seus pedidos, mas meras estratégias das Defesas.
9. O pedido de isenção do pagamento das despesas processuais é de competência do Juízo de Execução, a quem poderá ser requerido, incidindo, na hipótese, o disposto no verbete sumulado nº 74, desse Tribunal de Justiça.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS” (fls. 2-15, e-doc. 45).

Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados (e-doc. 56).

Recurso extraordinár